Tribunal: TJES
Processo: 5003989-59.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO e outros

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL –
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –
EMBARQUE COM ANIMAL DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
No transporte intermunicipal de animais, exige-se o cumprimento de normas específicas, como a aquisição de passagem e apresentação de atestado médico-veterinário, documentos que os passageiros apelantes não estavam portando.

2.
Apesar de os apelantes alegarem que houve violação ao direito de informação, diante da impossibilidade de comunicação com os funcionários que não se comunicavam por meio de libras, na hipótese, deve-se reconhecer que a negativa de embarque decorreu unicamente da ausência de requisitos obrigatórios para o transporte do animal.

3.
Na espécie, não há provas suficientes capazes de atestar a ocorrência de ato ilícito, de omissão informativa ou falha por parte da empresa apelada, visto que os autores não se cercaram das precauções necessárias para viajar com o seu animal de estimação, o que denota culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo causal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003989-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO, VITORIA ARRUDA FARIAS

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO
e
VITORIA ARRUDA FARIAS
em face da r. sentença de id. 9972505, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
“
ação
de indenização por danos morais
”
proposta contra
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9972508), o apelante aduz, em síntese, que:

i)
não foram adequadamente observadas as provas constituídas nos autos,
ii)
houve omissão quanto à falha na prestação de serviços pela apelada quanto às informações claras e acessíveis ao público com necessidades especiais acerca da necessidade de comprar uma passagem exclusiva para o animal de estimação que iam levar na viagem;
iii)
são consumidores hipervulneráveis;
iv)
houve violação ao Estatuto de Proteção à Pessoa com Deficiência. Por tudo isso aduzem que fazem jus à indenização por danos materiais e morais.

Não houve contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção (id. 10426805).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003989-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO, VITORIA ARRUDA FARIAS

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO
e
VITORIA ARRUDA FARIAS
em face da r. sentença de id. 9972505, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
“
ação
de indenização por danos morais
”
proposta contra
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9972508), o apelante aduz, em síntese, que:

i)
não foram adequadamente observadas as provas constituídas nos autos,
ii)
houve omissão quanto à falha na prestação de serviços pela apelada quanto às informações claras e acessíveis ao público com necessidades especiais acerca da necessidade de comprar uma passagem exclusiva para o animal de estimação que iam levar na viagem;
iii)
são consumidores hipervulneráveis;
iv)
houve violação ao Estatuto de Proteção à Pessoa com Deficiência. Por tudo isso aduzem que fazem jus à indenização por danos materiais e morais.

Não houve contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção (id. 10426805).

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Os autores, Rodrigo dos Santos Monteiro e Vitória Arruda Farias, ambos deficientes auditivos, alegam que a genitora da autora comprou passagens da Viação Águia Branca para o trajeto Vitória/ES – Conceição da Barra/ES em 24/12/2020 para o casal, que pretendia viajar com animal de estimação, um cachorro de pequeno porte da raça pinscher. Narra que lhes foi informado que sendo atendidos todos os protocolos, como medidas e caixa de transporte, este poderia acompanhá-los.

Todavia, foram impedidos de embarcar no ônibus pelo motorista e cobrador, porque não teriam adquirido a passagem individual destinada para o animal de estimação. Narram que, naquele momento, não lhes foi prestada nenhuma assistência, não sendo possível a comunicação, visto que os funcionários não possuíam fluência em libras (Língua Brasileira de Sinais). Assim, o ônibus seguiu viagem sem eles, o que lhes causou muitas angústias.

Como resultado, relatam que a mãe da autora foi ajudá-los, deslocando-se da cidade vizinha, sendo necessária a compra de novas passagens. Contudo, ao embarcarem, descobriram que os bilhetes foram comprados para o Município de São Mateus equivocadamente. Assim, ainda com o auxílio da genitora da autora, contrataram veículo particular para chegarem ao destino em Conceição da Barra.

Após regular transcurso processual, sobreveio a r. sentença impugnada, julgando improcedente a demanda, sob o fundamento de que a ré/apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar ausência de ato ilícito, sobretudo porque:
i)
para transportar o animal – este que foi impedido de embarcar – era necessária passagem e atestado médico veterinário, que os apelantes não portavam e
ii)
não há provas de que houve humilhação dos apelantes no momento do embarque.

Pois bem.

Ao tratar de uma demanda que envolve pessoas com deficiência auditiva, é essencial reconhecer a importância da inclusão e da acessibilidade. A difusão e o uso da Língua Brasileira de Sinais são fundamentais para garantir que todas as pessoas, sem distinção, tenham pleno acesso a serviços, informações e ao respeito em interações cotidianas.

Essa acessibilidade, além de ser direito dos consumidores, está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência e deve ser assegurada por meio de atendimento adequado, capacitação dos colaboradores e utilização de recursos que facilitem a comunicação e inclusão de forma efetiva.

Inclusive, há previsão legal de que o poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva (Lei 10.436/2002).

Na hipótese, em que pese os apelantes aleguem que houve violação ao direito de informação, diante da impossibilidade de comunicação, deve-se reconhecer que a negativa de embarque decorreu da ausência de requisitos obrigatórios para o transporte do animal.

A Norma Complementar N. 009/2018 da CETURB-ES, que normatiza o transporte de animais domésticos e cão-guia no Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo, na modalidade Transporte Concessionado, dispõe acerca da necessidade de passagem e de documentação para embarque, senão vejamos:

Art. 4º

Os animais, para serem embarcados e transportados no salão destinado aos passageiros, deverão obedecer às seguintes condições:

[...]

IX
No momento do embarque do animal deverá ser apresentado atestado de médico veterinário,
emitido no período máximo de 10 (dez) dias antes da viagem, declarando boa condição de saúde do mesmo, sendo repassada cópia simples ou autenticada a preposto da delegatária, além da carteira de vacinação do animal, a qual deverá estar atualizada e nela constar o registro de vacinas antirrábica e polivalente;

Art. 8º
O transporte de cada animal será realizado
mediante o pagamento de tarifa equivalente a até 100% (cem por cento) do valor da passagem do seu detentor,
a critério da delegatária, e o comprovante apresentado no momento do embarque de ambos.

Tal como observado pelo d. Juízo
a quo
, é fato incontroverso que os autores não foram impedidos de embarcar, somente o seu animal doméstico, posto que não detinha passagem, nem mesmo o atestado médico veterinário, e não cumpria os requisitos estipulados pelas normas acima descritas para acompanhá-los.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6°, III), que deve ser acessível à pessoa com deficiência (art. 6°, parágrafo único).

Cabe salientar que tais as condições para o transporte de animais no interior dos coletivos são devidamente informadas pelos funcionários da ré no ato da compra da passagem e estão dispostas no site, de forma clara.

Por este raciocínio, os autores não se cercaram das precauções necessárias para viajar com o seu animal de estimação, razão pela qual entendo que ocorre o rompimento do nexo causal para configurar o dever de indenizar da empresa, decorrente de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, CDC.

Somado a isso, os autores, ora apelantes, alegam que lhes foi informado acerca da possibilidade de viajar com o animal de estimação sem qualquer óbice, contudo a tese carece de comprovação.

Para demonstrar o alegado, juntam aos autos apenas as passagens adquiridas, o boletim de ocorrência registrado e a reclamação junto à CERTURB-ES.

Me sensibilizo com a situação vivenciada pelos apelantes, contudo, não vislumbro provas suficientes capazes de atestar a ocorrência de ato ilícito, de omissão informativa ou falha por parte da empresa apelada, visto que os autores não cumpriram os requisitos para porte do animal no transporte contratado.

Por fim, tal como concluiu o d. Juízo
a quo
, no que se refere à compra da segunda passagem, não há como imputar responsabilidade à apelada pelo suposto equívoco relativo ao destino, visto que a passagem foi comprada espontaneamente pela genitora da apelante, constando expressamente como destino final a cidade de São Mateus/ES (id. 9972400, fls. 07-09).

Nesta linha, não há como se falar em direito à indenização, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.